Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos nos casos em que a decisão embargada padecer de vícios que autorizam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão), o que não se afigura na hipótese em exame, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 390.647.869-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos nos casos em que a decisão embargada padecer de vícios que autorizam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão), o que não se afigura na hipótese em exame,
sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão quando da análise do prazo prescricional, forte no artigo 126 da LC 38/95,
“notadamente para manifestar-se quanto ao não início do prazo prescricional antes do transcurso do prazo de pagamento administrativo, após notificação na esfera administrativa”.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022